Tribunal: TCU
Processo: 011.292/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6825/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.292/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Allan Diego de Oliveira Neres (XXX.665.554-XX); Atila Denis Rodrigues da Silva (XXX.525.784-XX); Celia Cristina da Silva Pereira (XXX.382.804-XX); Iaslan Regis de Oliveira Morais (XXX.474.564-XX); Iranildo Silva de Souza (XXX.904.274-XX); Klinton Kennendy Ramos da Silva (XXX.882.774-XX); Maciel Romualdo de Oliveira (XXX.871.084-XX); Maria de Fatima dos Santos (XXX.575.204-XX); Neli dos Santos Rosendo (XXX.105.654-XX); Paula Patricia Cunha Ferreira (XXX.886.044-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.